Tribunal: TJDFT
Processo: 0740493-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0740493-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEA SANTOS SCARPELLINI, FABRICIO SANTOS SCARPELLINI, GUSTAVO ARAUJO SCARPELLINI, BIANCA SCARPELLINI ANDREATTA, CARLOS HENRIQUE WESTPHALEN SCARPELLINI FILHO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGANTE: GUSTAVO ARAUJO SCARPELLINI, BIANCA SCARPELLINI ANDREATTA, LEA SANTOS SCARPELLINI, FABRICIO SANTOS SCARPELLINI, CARLOS HENRIQUE WESTPHALEN SCARPELLINI FILHO D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator